Tribunal: TJDFT
Processo: 0008724-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008724-74.2017.8.07.0018 RECORRENTE: EDSON CARLOS PRADO RODRIGUES RECORRIDA: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda. 2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação. 3. Não exibido o necessário e prévio alvará de construção que fizesse pressupor a regularidade da construção do imóvel, e comprovado que o bem está situado em parcelamento irregular do solo, onde funciona o estádio de futebol Serejão, não há como sobrepor o direito à moradia ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 4. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais. 5. A sanção demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referentes ao Poder de Polícia Repressivo, podendo ela agir, de imediato, conforme determinam os artigos 17 e 178 da Lei Distrital número 2.105/98. 6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de provas pericial e testemunhal ensejaram cerceamento de defesa no caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, asseverando que, em observância ao princípio à confiança, não pode o Poder Público, invocando o poder de autotutela, demolir o imóvel onde o recorrente habita, sob pena de afronta ao direito social à moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Como se depreende, não há relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda” (ID Num. 9839103 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador acerca da legitimidade do ato de demolição que a recorrente pretende obstar por meio da presente demanda, ensejaria o exame do Código de Edificações do Distrito Federal e da Lei Distrital 6.302/2019, bem como reexaminar os fatos e provas dos autos, de modo que a análise da tese recursal esbarra, respectivamente, nos vetos dos enunciados 280 e 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017